Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700790-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Reside a controvérsia em determinar se o Distrito Federal deve realizar concurso público para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental – AVA e Agente Comunitário de Saúde – ACS, os quais, atualmente, têm sido preenchidos por meio de contratações temporárias. Na audiência de mediação, realizada em 21/2/2024, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF – SINDIVACS comprometeram-se a apresentar proposta de acordo judicial. Intime-se o SINDVACS e dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para, no prazo de 10 dias, se manifestem quanto ao cumprimento do disposto na ata da referida audiência. Brasília-DF, 23 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator